Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012872-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARINARA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.560.021-86 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO APÓS REAVISO E NA DATA DO CORTE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Suspensão do fornecimento de energia e realização da quitação na data do corte, após o prazo do reaviso.

2. Demora no restabelecimento da energia. Reclamações administrativas. Necessidade do ajuizamento da demanda e deferimento da liminar.

3. A energia elétrica é considerada bem essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano moral
in re ipsa
, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte sustenta a demora no restabelecimento do serviço após a quitação e requerimento administrativo.

Intimada, a parte recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo devido.

A recorrente aduz, em síntese, que no dia 16/03/2023 houve suspensão do fornecimento de energia, com quitação das faturas em aberto e pedido de religação com informação do pagamento na mesma data, contudo, o restabelecimento somente ocorreu em 25/03/2023, após a concessão da liminar.

Insta consignar que a recorrente não se defendeu sobre a legalidade do corte no fornecimento de energia elétrica, uma vez que apenas teceu argumentos a respeito da ilegalidade na demora no restabelecimento dos serviços.

A recorrida, em sede de contestação, nada fundamenta quanto à demora no restabelecimento, bem ainda junta protocolo de reclamação administrativa datado de 24/03/2023 com os seguintes dizeres:

Denota-se que a justificativa administrativa é fundada em ocorrência de período chuvoso como uma possível causa da demora, sem maiores esclarecimentos.

No tema, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL assim dispõe quanto ao prazo de restabelecimento:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

(...)

§ 2o

Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

In casu,
a parte recorrente comprova que efetuou o pedido da religação na data do corte, contudo, o serviço somente foi restabelecido 9 (nove) dias depois, o que, por certo, desobedece o disposto na legislação setorial e extrapola, em muito, os limites do razoável.

Reconhecida a ilegalidade na demora do restabelecimento, forte na essencialidade do serviço em voga, a falha na prestação do serviço há que ser reconhecida, o que deixa claro o dever de indenizar.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JACIARA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. 24 HORAS. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

2. Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por quase 24 (vinte e quatro) horas, não há se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

3. A demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003034-84.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor a ser arbitrado deve obedecer ao critério da razoabilidade, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pelo arbitramento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida pagar à parte recorrente, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023